Tribunal: TJSP
Processo: 1004352-02.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ção de ações – Embargos de declaração - Ausência de omissão ou contradição interna - Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Motivação clara e coerente - Acórdão embargado que guarda coerência com o entendimento mais recente da Câmara julgadora - Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Rejeição dos embargos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004352-02.2015.8.26.0602; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:
Telefonia – Complementação de ações – Embargos de declaração - Ausência de omissão ou contradição interna - Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Motivação clara e coerente - Acórdão embargado que guarda coerência com o entendimento mais recente da Câmara julgadora - Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito

Ementa:
Telefonia – Complementação de ações – Embargos de declaração - Ausência de omissão ou contradição interna - Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Motivação clara e coerente - Acórdão embargado que guarda coerência com o entendimento mais recente da Câmara julgadora - Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Rejeição dos embargos.